Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPENTÊNCIA. MATÉRIA QUE ENVOLVE DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na análise da possibilidade ou não do declínio de competência, “de ofício”, em favor da comarca de domicílio da parte autora/agravante na ação declaratória de inexistência de débito baseada na prescrição da dívida. Atualmente a parte autora reside em Cuiabá/MT.
II. A função jurisdicional, regida por normas de diferentes níveis, destaca o uso de uma interpretação objetiva e sistêmica na determinação dos foros competentes, especialmente quando as partes escolhem um foro específico por acordo. O objetivo é harmonizar o acesso à justiça com a eficiência do sistema judiciário, garantindo que os litígios sejam julgados no foro mais justo e adequado para todos envolvidos.
III. Os princípios orientadores da acessibilidade, onerosidade, utilidade e proporcionalidade, desempenham um papel fundamental na garantia de um acesso amplo e efetivo à justiça, pois assegura que o sistema judiciário seja acessível financeiramente, eficiente em sua operação, útil em seus resultados e proporcional em sua aplicação, respeitando os interesses mais significativos em consonância com os objetivos do ramo do direito em questão.
IV. A escolha aleatória de um foro, sem motivo válido, como optar por Brasília-DF quando o demandante (parte consumidora) reside em Cuiabá-MT, é visto como abusivo e contrário às normas de competência (absoluta), podendo prejudicar o funcionamento do sistema judiciário e afetar negativamente os envolvidos. É crucial seguir rigorosamente as regras de competência para manter a eficácia do processo judicial e garantir decisões justas.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.